Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021610-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (AGRAVANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso,
ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jacira Maria Soares do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, que move contra Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A., indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão das cobranças de empréstimos dos supostos contratos entabulados entre as partes.

Inconformada, recorre a agravante alegando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado ao indeferir a suspensão das cobranças, pois foi vítima de golpistas que invadiram sua conta bancária, com seus dados e abriram uma conta virtual no Banco Itaú para “pulverização” de valores oriundos de golpe dado em sua conta corrente no Banco Bradesco. Aduz que as movimentações financeiras foram absolutamente atípicas e que os agravados deveriam ter bloqueado as movimentações suspeitas, havendo falha na prestação do serviço, bem como falha no setor de segurança do banco. Assevera ser idosa, viúva e com comorbidade, não podendo aguardar todo o trâmite processual, pois sofrerá com a falta de recursos para manter suas medicações e alimentos. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela recursal não foi concedida (id. 148574694).

Sem informações do magistrado de origem.

O agravado Banco Bradesco S.A. apresentou a contraminuta requerendo o desprovimento do recurso

(id. 150719175).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jacira Maria Soares do Espírito Santo ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A., aduzindo que no dia 25.08.2022, por volta das 14:00h, atendeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser do setor de segurança do Banco Bradesco, informando os dados da agravante, inclusive com número de CPF e da conta bancária, sendo confirmado pela autora, que enviou uma foto do rosto para que fossem adotadas as medidas de bloqueio de uma suposta fraude. A partir daí, desconfiada, dirigiu-se à agencia bancária e descobriu a existência de 03 empréstimos em sua conta bancária, nos valores: R$ 11.411,15, R$ 3.100,00 e R$ 2.266,89, bem como havia uma transferência para o seu próprio nome no valor de R$8.400,00 e de R$2.000,00, intitulado de TED D HBANK.

Segue asseverando que a atendente do Banco Bradesco informou que conseguiram identificar a fraude, pois a movimentação estava fora do perfil da consumidora, mas que somente bloquearam R$ 6.000,00 do total fraudado, indagando se a autora gostaria de sacar ou abater nos empréstimos, sendo que não autorizou nem um e nem outro. Além disso, p
ara a surpresa a autora, informa que os golpistas ainda fizeram empréstimo consignado diretamente no beneficio da autora junto ao INSS, pelo Banco Bradesco, no valor de R$ 2.344,80, sendo liberado aos fraudadores o valor de R$ 2.266,89, isso na mesma data de 25/08/2022.

Ao final, pleiteou pela concessão da tutela de urgência para que o Banco Bradesco suspenda os efeitos dos contratos fraudulentos nos valores de R$11.411,15; R$ 3.100,00 e R$ 2.266,89, bem como do contrato de empréstimo consignado feito diretamente no benefício previdenciário da autora, no valor de R$2.344,80, todos feitos na data de 25.08.2022, abstendo-se de cobrar as prestações vincendas.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 100156467 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que houve falha na prestação de serviços, tendo sido vítima de golpistas que invadiram sua conta bancária, com seus dados e abriram uma conta virtual no Banco Itaú para “pulverização” de valores oriundos de golpe dado em sua conta corrente no Banco Bradesco.

Aduz que as movimentações financeiras foram absolutamente atípicas e que os agravados deveriam ter bloqueado as movimentações suspeitas, havendo falha na prestação do serviço, bem como falha no setor de segurança do banco.

Assevera ser idosa, viúva e com comorbidade, não podendo aguardar todo o trâmite processual, pois sofrerá com a falta de recursos para manter suas medicações e alimentos. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas da agravante, não está demonstrada, em uma análise perfunctória, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária, tendo em vista que, conforme afirmado pela própria agravante, seguiu orientações repassadas por golpistas, ao atender uma ligação telefônica no dia 25.08.2022, por volta das 14:00 horas, enviando, inclusive, uma fotografia de seu rosto. Deste modo, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Ocorre que, no presente caso, observo que não está devidamente demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular e diante do estágio do processo, a simples expectativa de um direito não autoriza a concessão da tutela pretendida.

Em razão disso, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.
” (Id. 100156467– autos de origem)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
” (RAI n. 1013134-31.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
” (RAI n. 1018826-11.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

[...]. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado).
Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação
. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJRS, RAI, nº 51648873720228217000, 17ª Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022 - destaquei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023